Tribunal: TJBA
Processo: 0502749-72.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502749-72.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JADINA RAYANE DA CONCEICAO SILVA Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPE/BA. ACÓRDÃO QUE AFASTOU CONDENAÇÃO. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME §§ 2º e 3º e 11 do art. 85 do CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502749-72.2017.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA sendo Recorrente, ESTADO DA BAHIA e Recorrido DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia por unanimidade em, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO e REFORMAR O ACÓRDÃO de mov. 4259948, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões. Salvador, de de 2023. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA